Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702052-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENY PRATES COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por Leny Prates Coelho contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução no 0708913-43.2023.8.07.0004, indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça em benefício da agravante. Em síntese, sustenta não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares. Argumenta possuir renda líquida de R$ 5.241,38, e que suas despesas mensais básicas e fixas comprometem todo o rendimento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo, visto que o objeto deste recurso é a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vislumbro a probabilidade do direito alegado. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). No caso dos autos, a agravante é aposentada e recebe proventos brutos no valor de R$ 16.538,74. Contudo, tendo em vista os empréstimos consignados em folha e os descontos de imposto de renda e INSS, a agravante recebe rendimentos líquidos mensais na ordem de R$ 5.092,67 (ID 179413897 PJe primeiro grau). A renda líquida da recorrente, portanto, se enquadra no parâmetro fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterização da hipossuficiência financeira, equivalente a até cinco salários mínimos, totalizando R$ 7.060,00, tendo em consideração o reajuste do salário mínimo de 2024 para R$ 1.412,00. Diante da verossimilhança das alegações, em uma análise de cognição sumária, verifica-se que a agravante não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. No tocante ao perigo de dano, este também se faz presente, uma vez que o não pagamento das custas processuais acarretará o indeferimento da petição inicial na origem e extinção dos embargos à execução opostos pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo, por ora, a obrigação referente ao pagamento dos encargos processuais. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. GP Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator